Tribunal: TJES
Processo: 0000351-97.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000351-97.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS DANIEL MARTINELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000351-97.2021.8.08.0014

APELANTE: CARLOS DANIEL MARTINELLI

Advogado do(a) APELANTE: HIARLEY DO VALLE - ES38693

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CONCESSÃO DE PERDÃO JUDICIAL. ART. 180, § 5º, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. NÃO APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. VALOR DO BEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PEQUENO VALOR. PENA PECUNIÁRIA. VALOR PROPORCIONAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por CARLOS DANIEL MARTINELLI contra a sentença que o condenou pelo crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. A defesa busca a concessão de perdão judicial ou, subsidiariamente, a redução da pena de prestação pecuniária para 01 (um) salário-mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o perdão judicial é aplicável ao crime de receptação dolosa, com base na aplicação analógica do art. 180, § 5º, c/c o art. 155, § 2º, do Código Penal; e (ii) se a pena de prestação pecuniária fixada em três salários-mínimos é desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do delito de receptação dolosa restaram comprovadas pela apreensão do bem e pela confissão integral do acusado, que declarou ter ciência da origem criminosa da motocicleta.

A aquisição por preço vil (R$ 350,00) e a ausência de documentação de procedência do bem reforçam a configuração do dolo.

O art. 180, § 5º, do Código Penal, expressamente se refere apenas à receptação culposa, não se aplicando à modalidade dolosa do crime, pela qual o apelante foi condenado.

A remissão do art. 180, § 5º, ao art. 155, § 2º, do Código Penal, não autoriza a concessão do perdão judicial para a receptação dolosa, mas apenas permite a substituição da pena por multa ou a redução da pena privativa de liberdade.

O valor do bem subtraído, avaliado em R$ 6.500,00, não se enquadra no conceito de "pequeno valor" para a aplicação das benesses previstas.

A pena de prestação pecuniária de 03 (três) salários-mínimos é adequada e proporcional ao delito praticado, não havendo comprovação de incapacidade financeira para o pagamento, e atende às funções de reprovação e prevenção do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O perdão judicial, com base na aplicação analógica do art. 180, § 5º, c/c o art. 155, § 2º, do Código Penal, não se aplica à receptação dolosa.

A fixação da pena de prestação pecuniária em valor superior ao salário-mínimo não se revela desproporcional quando compatível com a gravidade do delito e com a situação econômica do réu.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 155, § 2º; 180,
caput
e § 5º; 45, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000351-97.2021.8.08.0014

APELANTE: CARLOS DANIEL MARTINELLI

Advogado do(a) APELANTE: HIARLEY DO VALLE - ES38693

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CARLOS DANIEL MARTINELLI
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES (ID 14466788), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 14922390), a Defesa pugna pela concessão do perdão judicial, com fulcro no art. 180, § 5º, c/c o art. 155, § 2º, do Código Penal, declarando-se extinta a punibilidade do réu. Subsidiariamente, postula redução da pena de prestação pecuniária para 01 (um) salário-mínimo, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Emerge da Denúncia (ID 14466752, Vol. 01, parte 2, pp. 148/150) que, no dia 15 de janeiro de 2021, por volta das 18h, na Avenida David Pancieri, São Miguel, Colatina/ES, o denunciado CARLOS DANIEL MARTINELLI, livre e consciente, adquiriu e conduzia motocicleta que sabia ser produto de crime. Ressai que, durante o patrulhamento da equipe de Força Tática, Carlos foi abordado diante de sua inquietação, Apos revista pessoal, os agentes seguiram para consulta da motocicleta de placa MTX 7430, que estava sendo conduzida pelo denunciado. Após a verificação, foi constatado que havia restrição de furto/roubo da motocicleta. Em sede policial, o acusado declarou ter ciência de que a motocicleta era objeto de crime, tendo pago R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para adquirir de pessoa desconhecida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

A defesa do Apelante pleiteia seja concedido o perdão judicial, com base na aplicação analógica do art. 180, § 5º, c/c o art. 155, § 2º, ambos do Código Penal.

No caso em testilha, fora imputada ao réu a prática do crime de receptação dolosa, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Nesse contexto, impende registrar que a materialidade do delito foi demonstrada pela apreensão do bem e pela comprovação de origem ilícita.

A autoria, por sua vez, restou inequivocamente comprovada pelos indícios objetivos presentes nos autos.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o acusado confessou integralmente sua conduta, inclusive que sabia que a moto por ele conduzida era roubada.

Outrossim, sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Militar Felipe Mattedi declarou que, em patrulhamento rotineiro, abordou o réu e constatou que a motocicleta por ele conduzida possuía restrição de furto/roubo.

Registre-se, ainda, que o agente foi flagrado na posse do bem sem documentos ou nota fiscal, o que evidenciou ciência da origem criminosa do objeto.

Frente a tal panorama, insta frisar que a aquisição por preço vil e a ausência de documentação de procedência são elementos que reforçam a configuração do dolo.

Diante de tal cenário, sobreleva salientar que o art. 180, § 5º, do Código Penal, expressamente se refere à possibilidade de o juiz deixar de aplicar a pena na hipótese de receptação culposa, não se aplicando à modalidade dolosa do crime, pela qual o apelante restou condenado.

De igual modo, não há falar em aplicação analógica do art. 155, § 2º, do Código Penal, para a concessão de perdão judicial na modalidade de receptação dolosa.

É de se pontuar que o art. 180, § 5º, do Código Penal, ao fazer remissão ao art. 155, § 2º, do mesmo diploma, não autoriza a concessão do perdão judicial para a receptação. Na verdade, a referida remissão apenas permite ao magistrado aplicar as benesses do crime de furto (substituição da pena por multa ou a redução da pena privativa de liberdade), caso o bem subtraído seja de pequeno valor e o agente seja primário.

No caso vertente, de acordo com o Auto de Avaliação (ID 14466752, Vol. 01, parte 2, pp. 98, a
res furtiva
foi avaliada em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), montante que não se enquadra no conceito de "pequeno valor".

Por tais razões, não há como acolher o pleito defensivo, visto que a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao crime de receptação dolosa, o qual não comporta a concessão de perdão judicial.

Superada tal aresta, a Defesa postula a redução da prestação pecuniária para um salário-mínimo.

Nesse cenário, impende salientar que, nos moldes do art. 45, § 1º, do Código Penal, a prestação pecuniária não deve tornar inviável o cumprimento da pena substitutiva, levando em conta a situação econômica do réu.

Na hipótese em tela, a pena pecuniária de 03 (três) salários-mínimos se revela adequada e proporcional, sendo compatível com a finalidade da sanção e com o delito praticado.

É de se pontuar, ainda, que não restou comprovada a incapacidade financeira do apelante para o pagamento do valor fixado.

Assim sendo, o patamar de três salários-mínimos não configura montante desarrazoado ou desproporcional, principalmente diante da avaliação do bem em R$ 6.500,00 (Auto de Avaliação – ID 14466752, Vol. 01, parte 2, pp. 98), que, em cotejo com o salário-mínimo da época (R$ 1.100,00), não pode ser considerado de valor insignificante.

Digno de nota salientar, ainda, que a sanção deve cumprir sua função de reprovação e prevenção do crime. Desta feita, a redução pleiteada esvaziaria o caráter punitivo da prestação pecuniária e não coibiria a prática de novas infrações, razão pela qual mantenho no patamar fixado pelo Juízo a quo.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)